Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710559-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO AGRAVADO: NILMAR DA SILVA ANDRADE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Requisitos Legais – Presentes – Relação de Consumo – Mera Insolvência – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o Juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos, in verbis: “1. O requerente neste incidente enquadra-se na condição de consumidor, circunstância hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que quando aplicável "... a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 3. No caso, apesar de todos os esforços empreendidos, pois realizadas inúmeras diligências infrutíferas (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SREI – IDs n. 121269644 e 126770298; penhora infrutífera de imóvel – IDs n. 131216266 e 133695359), não houve êxito na satisfação da dívida, a denotar o estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 4. Desse modo, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com base na teoria menor, para atingir o patrimônio de seus sócios. 5. Por esse motivo, ACOLHO o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no feito os sócios JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e JOSE CELSO VALADARES GONTIJO. Promova-se sua inclusão no polo passivo do feito. 6. Não há arbitramento de honorários em face da parte sucumbente, pois não há previsão legal expressa e por se tratar de mero incidente processual (AgInt no REsp n. 2.013.164/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) 7. Intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis dos executados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921, III, do CPC.” (Grifos no original) Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Aduz, ainda, a ilegitimidade passiva de um dos executados. Pois bem. Conforme se observa dos autos de origem, a Sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu expressamente a existência de relação de consumo no caso (ID 42425629). Com efeito, nas relações consumeristas, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o simples inadimplemento da sociedade com o pagamento de suas dívidas permite a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, como se lê: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Frise-se que, para a teoria menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. Para esta teoria, o escopo precípuo consiste na facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não punir o sócio por abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, veja-se posicionamento desta Oitava Turma, como se lê: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que não houve, ainda, qualquer determinação de constrição judicial sobre o patrimônio da ora agravante, ficando, assim, afastada a possibilidade de vir a sofrer prejuízos financeiros. Averbe-se que a própria agravante alegou que a parte executada possui imóveis, que poderão ser penhorados, o que também impedirá que seus bens sejam objeto de futura constrição judicial. 2. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 3. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicado às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais, mais precisamente aqueles dispostos no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, ou seja quando "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 4. No caso em apreço, à relação jurídica que vincula as partes demandantes submete-se às normas insculpidas no CDC, não se insurgindo a ora agravante contra esta constatação. 5. Em casos que tais, basta que a parte exequente demonstre alguma dificuldade para a satisfação de seu crédito em razão - "v.g.", a não locação de bens passíveis de penhora - para que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 6. Conforme bem destacado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada, "a devedora originária contraditoriamente protesta pela realização de mais diligências pela parte credora, afirmando que não se encontra sem patrimônio ou em estado de insolvência, possuindo bens que não valores em espécie. Contudo, não indica qualquer bem para garantia do Juízo e certamente não empreendeu esforços para entrar em acordo com o exequente.". 7. Neste particular, revela-se contraditória a alegação vertida pela ora agravante, ao consignar, inicialmente, que a inexistência de bens passíveis de penhora não pode amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, ainda assim, assinalar que "foram encontrados imóveis em nome das Executadas para saldar a dívida". 8. De qualquer forma, mostra-se cabível a retirada da autonomia patrimonial da parte executada, para alcançar os bens de seus sócios, "in casu", da ora agravante, de modo a satisfazer a pretensão executiva deduzida nos autos da ação originária, tendo em vista a presença, vale reiterar, dos requisitos previstos na norma de regência (art. 28, § 5o, do CDC). 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1354429, 07134211520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados, a dificuldade em localizar tanto os bens quanto os próprios representantes da pessoa jurídica e o descaso destes para com as determinações judiciais, demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1281464, 07204825820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020.) Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Demais, não está demonstrado de plano que JOSE CELSO VALADARES GONTIJO não é mais acionista ou diretor da pessoa jurídica que teve afastada a proteção de sua personalidade jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator